Tribunal: TJDFT
Processo: 0744858-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. MITIGAÇÃO DA REGRA INSERTA NO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
1. A impenhorabilidade de verbas salariais encontra-se prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, passando a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
3. De acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada.
4. O agravante não comprovou que os valores bloqueados no sistema SISBAJUD tenham origem da atividade profissional exercida como motorista, tampouco quais seriam os seus rendimentos mensais, o que permitiria verificar se a penhora da aludida quantia poderia prejudicar sua subsistência, circunstâncias que afastam a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.